Tribunal: TJSP
Processo: 2176139-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indefere liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Irresignação. Desacolhimento. Art. 50 do Código Civil. Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica que tem por requisito a demonstração de desvio de finalidade, abuso de direito ou confusão patrimonial. Empresa agravada que encerrou suas

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indefere liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Irresignação. Desacolhimento. Art. 50 do Código Civil. Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica que tem por requisito a demonstração de desvio de finalidade, abuso de direito ou confusão patrimonial. Empresa agravada que encerrou suas atividades e que não apresenta bens penhoráveis. Elementos que não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica pretendida. Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.